Tribunal: TJMMG
Processo: 2000065-37.2023.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO CRIMINAL Processo eproc n. 2000065-37.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000613-87.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 23/05/2023 Publicação: 30/05/2023 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA – ALEGAÇÃO DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS – AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL – CRIMES MILITARES – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Fellipe Hallen Fonseca Pimenta e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de agravo interno que foi interposto em razão do indeferimento da liminar. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de agravo interno, com pedido de liminar e de instauração de incidente de conflito de competência, interposto por Fellipe Hallen Fonseca Pimenta em face de decisão que negou a liminar pleiteada em ação de habeas corpus impetrada em seu favor. Informa o agravante que a medida liminar pleiteada foi indeferida com base na inaplicabilidade da Súmula 522 do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a especialidade da Justiça Castrense, e, ainda, na ausência do fumus boni iuris. Argumenta o agravante a existência de aparente conflito normativo entre as competências estabelecidas nos arts. 109, inc. V, e 125, §4º, ambos da Constituição da República. Aduz o agravante que o art. 10, inc. VI, da Lei n. 5.010/66 “desautoriza o impositivo streptus processus da Justiça Federal quando o delito for de competência da Justiça Especializada, mas a exceção deste dispositivo deve ser considerada na esfera restrita dos crimes especificamente militares”. Afirma o agravante que foi denunciado por associação e respectivo tráfico internacional de drogas, o que atrai a força normativa do art. 109, inc. V, da Constituição da República e do art. 70 da Lei n. 11.343/2006. Sustenta o agravante, ainda, que o art. 109 da Constituição entrega à Justiça Federal a competência para processar e julgar crimes previstos em tratado ou convenção internacional (inciso V) e feitos relativos a direitos humanos (inciso V-A). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Alega o agravante que o aparente conflito normativo não deve ser resolvido no âmbito da Lei de Introdução às Normas do Direitos Brasileiro (LINDB), segundo a qual a norma especial revoga a norma geral, mas, sim, em respeito aos acordos e tratados internacionais dos quais o Brasil foi signatário e que corroboram com a aplicabilidade da Súmula 522 do Supremo Tribunal Federal ao presente caso. Por fim, o agravante colaciona julgados do egrégio Superior Tribunal de Justiça que decidiram pela competência da Justiça Federal para o julgamento de tráfico transnacional, com fundamento no art. 109, inc. V, da Constituição Federal, o que afastaria a incidência do §4º do art. 125 da mesma Carta Magna. Nesse sentido, argumentando o agravante que restou demonstrada, de forma irrefutável, a presença do fumus boni iuris a ensejar a concessão do pleito, requer a suspensão da tramitação do Processo n. 2000613-87.2022.9.13.0003, bem como que seja suscitado o conflito de competência entre a Justiça especializada castrense estadual e a Justiça comum federal, ordenando-se a suspensão do andamento do processo em curso no primeiro grau de jurisdição, até decisão final sobre a divergência que paira na parcela de jurisdição que cabe a cada órgão judicante. No Evento 17, em sede de juízo de retratação, a decisão que indeferiu o pedido de medida liminar proferida no Evento 10 foi mantida pelas mesmas razões. O eminente procurador de justiça com atuação perante este e. Tribunal opinou pelo não conhecimento do agravo interno interposto e, no mérito, pelo seu desprovimento - Evento 21. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. desembargadores. Após detida análise dos autos, entendo que a presente impugnação não deve ser acolhida. Nos estreitos limites da ação de habeas corpus, não é possível afirmar que tenha ocorrido tráfico internacional e tampouco que o referido crime não seja de natureza militar. No caso, a denúncia oferecida imputa ao paciente a prática de crime militar e, conforme o § 4º do art. 125 da Constituição, compete à justiça Militar examinar o mérito da acusação. Se, ao final da instrução, ficar constatado que a imputação formulada pelo Ministério Público não está correta, o magistrado que preside o processo em primeiro grau de jurisdição toma as providências devidas. Não é possível ao Tribunal impedir a produção probatória e decidir que não se trata de crime da competência da Justiça Militar. Cabe observar que uma decisão que reconheça a incompetência da Justiça Militar, proferida em segundo grau de jurisdição, impede a realização da instrução probatória e interfere no devido processo legal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Os limites estreitos do habeas corpus inviabilizam a dilação probatória, pelo que as provas devem ser pré-constituídas e apontar de maneira inequívoca o alegado constrangimento ilegal consubstanciado em atos processuais praticados por juízo incompetente, o que não se constata no presente caso. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, como se pode ver dos seguintes julgados: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. CRIMES IMPUTADOS PREVISTOS EM TRATADOS INTERNACIONAIS. APARENTE TRANSNACIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE ELEMENTOS FÁTICOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A competência para julgamento do feito foi fixada na Justiça Federal em razão da possível transnacionalidade do delito imputado. 2. Competência da Justiça Federal firmada na forma do art. 109, V, da Constituição Federal. 3. Extinção da punibilidade do crime de evasão de divisas que, na hipótese, não altera essa percepção. 4. A discussão acerca da correta fixação da competência, bem como da existência de transnacionalidade no delito de lavagem de capitais exige exame aprofundado de elementos fáticos incabível em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 151.881 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.2.2020, grifei). Agravo em Habeas Corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Competência. Alegação de incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o crime de tráfico de drogas. Conexão com o crime de associação para o tráfico transnacional. Existência de sólidos elementos de prova acerca da transnacionalidade. Divergir do entendimento firmado nas demais instâncias inferiores implicaria ampla dilação probatória, procedimento incabível no rito do habeas corpus. 4. Pleito de revogação da preventiva. Alegação de excesso de prazo. Presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 186079 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.9.2020). Por tais razões, nego provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator para negar provimento ao Agravo Interno. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de maio de 2023. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator